Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Filgueira Factoring Fomento Mercantil Ltda. em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Fireway Representação e Comércio Ltda e Outros – indeferira o pedido de suspensão do curso processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Segundo o provimento guerreado, em consonância com a resolução conferida pelo acórdão que resolvera o apelo anteriormente aviado pela ora agravante, fora determinada a suspensão do trânsito processual durante o prazo convencionado para realização do acordo firmado entre os litigantes, em que, por sua vez, previra a data de 20.03.2022 para o pagamento da última parcela. Pontuara o julgado que, não havendo os agravados adimplido integralmente o ajuste, o executivo deve ter regular prosseguimento, porquanto escoado o prazo para o cumprimento do acordo, não sobejando possível conhecer de questões que não constaram do ajuste firmado entre os litigantes. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, suspendendo-se o itinerário processual por 180 (cento e oitenta) dias, até que haja o cumprimento integral do acordo. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, consoante determinação emanada do acórdão que resolvera o apelo que anteriormente aviara, fora determinada a suspensão do trâmite processual até o implemento da data fixada no acordo firmado entre os litigantes, a saber, 20.03.2022. Sustentara que os agravados não descumpriram o ajuste e estão horando mensalmente as obrigações contraídas, notadamente quando aos juros concertados, afigurando-se necessária a continuidade da suspensão do curso processual. Observara que os agravados se comprometeram a alienar imóvel de sua titularidade para viabilizar o adimplemento integral do débito, que ainda não fora integralmente saldado. Mencionara que, conquanto o ajuste não tenha previsto a possibilidade de alienação de bens de titularidade dos devedores, essa circunstância não traduz óbice à prorrogação do prazo de suspensão do trâmite procedimental, pois que a medida fora livremente concertada entre as partes. Asseverara que, ressoa cabível e possível a suspensão do executivo por mais 180 (cento e oitenta) dias para que haja o cumprimento integral do acordo que concertaram. Apontara a boa vontade dos agravados em cumprir o acordo, autorizando o sobrestamento da execução pelo prazo individualizado. Destacara que a execução se faz no interesse do credor e, no momento, almeja a suspensão do feito executivo com o propósito de viabilizar a satisfação do crédito que persegue. Pontuara que, caso seja dado continuidade à execução, terá que nomear à penhora bem de titularidade dos agravados, medida que prejudicará o cumprimento do acordo firmado entre os litigantes. Acentuara que, desprovido de lastro legal o entendimento firmado pelo provimento guerreado acerca da impossibilidade de suspensão do feito, porquanto a própria exequente almeja a suspensão para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento encontra-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Filgueira Factoring Fomento Mercantil Ltda. em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Fireway Representação e Comércio Ltda e Outros –, indeferira o pedido de suspensão do curso processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Segundo o provimento guerreado, em consonância com a resolução conferida pelo acórdão que resolvera o apelo anteriormente aviado pela ora agravante, fora determinada a suspensão do trânsito processual durante o prazo convencionado para realização do acordo firmado entre os litigantes, em que, por sua vez, previra a data de 20.03.2022 para o pagamento da última parcela. Pontuara o julgado que, não havendo os agravados adimplido integralmente o ajuste, o executivo deve ter regular prosseguimento, porquanto escoado o prazo para o cumprimento do acordo, não sobejando possível conhecer de questões que não constaram do ajuste firmado entre os litigantes. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão arrostada suspendendo-se o itinerário processual por 180 (cento e oitenta) dias, até que haja o cumprimento integral do acordo. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, diante do acordo celebrado entre as partes, ainda não adimplido integralmente, ser assegurada a suspensão do trânsito processual, a pedido da exequente, pelo prazo necessário à realização da obrigação, mesmo diante do término do interstício originalmente previsto no acordo concertado entre partes para pagamento parcelado da dívida que determinara o aviamento da execução. Segundo defendera a agravante, conquanto o acordo não esteja integralmente adimplido, os agravados efetuaram o pagamento do valor correspondente aos juros ajustados e, demais disso, se comprometerem a alienar imóvel de sua titularidade para a satisfação integral do débito, circunstância que legitimaria a suspensão do trânsito processual pelo período individualizado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos Tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento1. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento do pedido de suspensão do curso procedimental da execução que maneja. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do Órgão Colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a suspensão do trâmite processual na forma postulada pela agravante, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo manejado pela agravante transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)